Tribunal: STF
Processo: ARE 1368976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. CHAMAMENTO PARA POSSE EM CERTAME PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA E DA FINALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO AO ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. PROVIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS. 



    1. A nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, reclama a notificação pessoal do interessado, em atenção aos princípios da publicidade e razoabilidade. 



    2. O ente público deve adotar todas as diligências possíveis para a convocação dos aprovados em concurso público, inclusive, de forma pessoal, caso necessário, mesmo que este não tenha sido o veículo especificado no edital de inauguração do certame.



    3. O envio de notificação postal com aviso de recebimento ao endereço correto do aprovado é suficiente à validade do ato, não se exigindo que a assinatura aposta no aviso de recebimento seja a do destinatário da comunicação. 



    4. Apelo conhecido e provido. 



    5. Ônus sucumbenciais redirecionados ao autor apelado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na hipótese, vislumbra-se que o autor foi aprovado em concurso público promovido pela Prefeitura de Goiânia no ano de 2012, para o cargo de Médico Intensivista, nos termos no Edital nº 002/2012, tendo logrado aprovação em todas as etapas do concurso, atingindo a 7ª colocação. O edital do certame assim dispõe, no item 16 – DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE:



     16.1. O candidato aprovado e classificado será convocado para posse no cargo, por Edital próprio, publicado em jornal de circulação local e via postal, por Aviso de Recebimento – AR, no endereço informado no Formulário de Inscrição. A convocação estará disponível, também, no site www.concursos.goiania.go.gov.br e na sede da SMARH. [grifei]



    Vê-se que a previsão editalícia exige notificação ou intimação pessoal do candidato, exigência atendida na hipótese. Conforme consta nos autos, o autor foi convocado em 31/07/2014 via Edital de Convocação nº 0013/2014 (evento nº 1, arq. 11) e mediante carta com aviso de recebimento (evento nº 11, arq. 2), este recebido por uma pessoa identificada como Paulo Soares Melo. Nota-se, portanto, seguidas as regras do certame pela municipalidade, já que encaminhada intimação pessoal ao requerente no endereço por ele informado.



    Desse modo, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório nota-se que a exigência de envio de convocação por Aviso de Recebimento – AR, no endereço informado no Formulário de Inscrição foi devidamente atendida. Logo, não se vislumbra qualquer falha na atuação administrativa, de modo que a recepção por terceiro não é fato apto a invalidar o ato comunicatório realizado, já que se presume que o destinatário será efetivamente comunicado."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente